Tribunal: TJSP
Processo: 2000761-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento em parte ao recurso de agravo de instrumento da parte executada. Pretensão dos exequentes de discussão quanto ao termo inicial dos juros de mora, a pretexto de omissão e contradição no v. acórdão. Ausência, porém, dos vícios indicados nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Insurgência, em verdade, quanto à interpretação dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento em parte ao recurso de agravo de instrumento da parte executada. Pretensão dos exequentes de discussão quanto ao termo inicial dos juros de mora, a pretexto de omissão e contradição no v. acórdão. Ausência, porém, dos vícios indicados nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Insurgência, em verdade, quanto à interpretação dos contextos fático e jurídico destes autos, o que não se faz possível em sede dos aclaratórios. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2000761-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOSÉ PETRÚCIO RODRIGUES e STELA RITA DA COSTA RODRIGUES, são
embargados JOSE EDUARDO DUARTE LOUZADA e CRISTINA QUINTINO DA
ROCHA LOUZADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000761-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 35.613.
Embargos de Declaração no 2000761-02.2020.8.26.0000/50000.
Embargantes/Agravados: José Petrúcio Rodrigues e outra.
Embargados/Agravantes: José Eduardo Duarte Louzada e outra.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento
em parte ao recurso de agravo de instrumento da parte executada.
Pretensão dos exequentes de discussão quanto ao termo inicial dos
juros de mora, a pretexto de omissão e contradição no v. acórdão.
Ausência, porém, dos vícios indicados nos incisos do artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Insurgência, em verdade, quanto à
interpretação dos contextos fático e jurídico destes autos, o que
não se faz possível em sede dos aclaratórios. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
93/99 que deu parcial provimento ao agravo de instrumento dos executados.
Insurgem-se os exequentes, embargantes, aduzindo
que há contradição no acórdão, pois afirma que não houve fixação do “dies a
quo” dos juros sobre a taxa de fruição e, ao mesmo tempo, cita o trecho do
decisium em que, claramente, tal marco fora estipulado. Alegam que o acórdão
fora omisso com relação à ocorrência da coisa julgada prevista nos artigos 502
a 508 do Código de Processo Civil e artigo 5o, XXXVI, da CF, dispositivos
expressamente prequestionados. Entendem que há omissão quanto à correta
cronologia dos eventos, pois tanto indenização de 0,5% ao mês como os juros
moratórios devem ser computados desde a data da imissão dos agravantes na
posse do imóvel até a sua desocupação. Aduzem que, ao invocar a regra geral
fixada pelo artigo 405 do Código Civil, o v. acórdão deixou de sopesar a regra
específica do art. 398 do mesmo Códex, ao passo que houve na espécie ilícito
contratual e, por tal razão, seria plenamente possível a fixação dos juros desde a
mora, tal qual claramente estipulado na r. decisão transitada em julgado, pois a
taxa de fruição tem natureza indenizatória, sendo o devedor considerado em
mora desde que o praticou. Alegam que se constata omissão no v. acórdão ao
deixar de registrar que os embargados deixaram decorrer in albis o prazo para se
manifestarem sobre o cálculo do Contador Judicial e também para recorrer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000761-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
decisão que o homologou. Entendem, ainda, que conferir aspecto recursal
infringente à exceção de pré-executividade seria admitir que os embargados se
beneficiassem de sua própria torpeza, o que não é admitido. Por fim, aduzem que
o inconformismo dos agravantes, ora embargados, está voltado contra o saldo
devedor apurado em seu desfavor pela Contadoria Judicial, assim, à luz do
Princípio da Sucumbência e da Causalidade imperioso se faz o aclaramento
pleiteado, de modo que os embargantes não respondam pelos valores que não
foram por ele calculados, afastando-se os honorários outrora fixados.
Pleiteiam o acolhimento destes embargos, para que
sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, prequestionando-se as
matérias, por eles, suscitadas.
Manifestação dos embargados (fls. 29/39).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, em razão de
sua tempestividade. Porém, não é o caso de acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo a disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se pronunciar o
Juiz ou o Tribunal, ou para corrigir erro material (artigo 1.022 e incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos se
relaciona com a interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a indigitada
existência dos vícios que justificariam a interposição dos declaratórios.
Não há contradição no tocante ao dies a quo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000761-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
juros sobre a taxa de fruição. Denota-se do confronto entre as alegações dos
embargantes e os termos do v. acórdão divergência interpretativa do trecho do
decisum em que fixada a condenação, prevalecendo, contudo, a interpretação
apontada pelos agravantes no sentido de que não fixado tal termo em qualquer
momento na origem, permanecendo lacuna sobre a questão.
Tanto é assim que se destacou, até mesmo, o trecho
da r. decisão proferida nos autos da ação rescisória outrora proposta pelos
executados, de Relatoria do i. Desembargador Rui Cascaldi (autos n.
2250861-11.2019.8.26.0000), no qual se indicou:
“Tampouco há que se falar em violação à norma jurídica quanto ao
termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização pela fruição do imóvel, sequer
estabelecido pela sentença ou pelo v. acórdão rescindendo. Note-se que, quanto a esse pedido
dos réus reconvintes, os autores foram condenados a pagar 0,5% do valor atualizado do imóvel ao
mês, desde a data de imissão na posse até a entrega das chaves, tendo os juros de mora sido
previstos posteriormente, diante de embargos de declaração opostos para tanto, mas apenas o
encargo, fixado em 1% ao mês, mantendo-se a lacuna quanto ao seu termo inicial, ponto que,
no entanto, não integrou as razões do recurso de apelação por eles interposto e, portanto,
não resolvido pelo acórdão rescindendo, em que pese se tratar de matéria de ordem
pública, que, assim, deve ser resolvida na fase de cumprimento da sentença”.
Assim sendo, era viável a apreciação de tal matéria em
cumprimento de sentença, não se verificando a preclusão em relação ao tema,
ainda que realizada a perícia contábil ou homologado aquele laudo, pois tal
questão não fora apreciada em qualquer decisão proferida no processo, tanto na
fase de conhecimento quanto na execução do julgado.
E, por consequência, não se caracteriza a alegada
omissão quanto ao disposto nos art. 502 a 508 do Código de Processo Civil, pois
ausente coisa julgada em relação ao tema.
Ademais, não se verifica equívoco quanto à ordem
dos eventos, prevalecendo, na óptica da Turma Julgadora, a fixação do termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000761-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
inicial dos juros de mora incidentes sobre a taxa de fruição a partir da citação
dos devedores na reconvenção, nos termos da regra geral fixada no art. 405 do
Código Civil, porquanto naquele momento foram acionados judicialmente e, por
consequência, constituídos em mora em relação à taxa de fruição não sendo o
caso de aplicação da regra do art. 398 do mesmo Códex, invocada pelos ora
embargantes.
É crível que viável a utilização da exceção de pré-
executividade no caso dos autos, pois a questão suscitada é de ordem pública
e, diante da resistência dos embargantes quanto ao pleito dos embargados
tanto na origem quanto em sede recursal -, tem-se que possível a fixação de
honorários pelo acolhimento da exceção, até porque o Superior Tribunal de
Justiça pacificou que “são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo
exequente em virtude do acolhimento total ou parcialmente de exceção de pré-
executividade” (Jurisprudência em Teses, edição 129).
Percebe-se que a insurgência dos embargantes se dá,
em verdade, quanto à interpretação fática e jurídica realizada pela Turma
Julgadora pretendendo, dessa forma, reforma do mérito do v. acórdão -, não
havendo, assim, quaisquer dos vícios elencados nos incisos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, mormente a omissão e contradição.
Dessa forma, analisando-se novamente as questões
suscitadas, tanto em sede de minuta e contraminuta recursais, quanto nestes
embargos, não se vislumbra qualquer vício a ser retificado no v. acórdão, pois o
Julgador não é compelido a decidir de acordo com a pretensão da parte, mas em
consonância com a realidade do processo e seu adequado conhecimento.
Ainda, o Col. Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o i. Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os
dispositivos suscitados pelas partes, máxime quando tiver decidido a questão sob
outros fundamentos, o que é exatamente o caso destes autos (EDcl no MS
21315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, Julgamento 08/06/2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2000761-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
DJe 15/06/2016).
A propósito, também pacífico que, mesmo para fins
exclusivos de prequestionamento, o acolhimento dos embargos pressupõe que a
decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados nos incisos do
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o que não se vislumbra.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes - tal qual o tinha feito esta Relatoria
no próprio acórdão do agravo (fl. 98) -, levando-se em conta, inclusive, que, em
sede de prequestionamento, desnecessária menção dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido decidida, como fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido, na
íntegra, o acórdão embargado.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator